Tribunal: TJMT
Processo: 0035387-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035387-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), GISELI DALLA NORA - CPF: 973.183.371-49 (APELADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA E INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou as rés ao pagamento de danos morais, restituição de valores referentes a juros de obra e aluguéis, além das custas e honorários advocatícios, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a definição do prazo efetivo de atraso na entrega do imóvel; (ii) a responsabilidade pela devolução dos juros de obra; (iii) a obrigação de pagamento de aluguéis; (iv) a possibilidade de restituição em dobro; (v) a configuração dos danos morais; e (vi) a aplicabilidade da taxa Selic como índice dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel foi de 47 dias, considerando o prazo contratual e o período de tolerância.

4. É devida a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o término do prazo contratual, conforme entendimento do STJ (Tema 996).

5. É devida indenização pelos aluguéis no período de atraso (Tema 996 do STJ), mas sua devolução deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de má-fé.

6. Restituição em dobro indevida ante a inexistência de dolo das rés.

7. Configurado o dano moral em razão do atraso na entrega de imóvel residencial.

8. Não se aplica a taxa Selic, pois o contrato estipulou expressamente juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Caracterizado o atraso de 47 dias na entrega do imóvel, é devida a restituição simples dos valores pagos a título de taxa de obra e aluguéis, limitados ao período do inadimplemento.

2.

A cláusula contratual estipulando juros de 1% ao mês afasta a incidência subsidiária da taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

3.

É cabível a indenização por danos morais em razão do descumprimento injustificado do prazo de entrega de imóvel destinado à moradia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (redação da Lei no 14.905/2024);

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A, MRV Engenharia e Participações LTDA, MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações LTDA
, contra sentença integrada por proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de no 0035387-14.2016.8.11.0041, movida por
Giseli Dala Nora
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para: “a.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 39.961,94 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), a título de restituição, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;”. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante, pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
o período de atraso foi menor do que o consignado na sentença;
2)
inexistência de responsabilidade à restituição dos juros de obra;
3)
não são devidos aluguéis;
4)
impossibilidade da restituição em dobro;
5)
inexistência dos danos morais;
6)
necessidade de observância da taxa Selic para correção dos Juros de Mora.

Por fim requer a reforma da sentença para afastar as condenações.

A parte apelada apresentou Contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A, MRV Engenharia e Participações LTDA, MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações LTDA
, contra sentença integrada por proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de no 0035387-14.2016.8.11.0041, movida por
Giseli Dala Nora
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para: “a.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 39.961,94 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), a título de restituição, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;”. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem,

É incontroverso nos autos que houve atraso na entrega da obra.

O contrato foi entabulado no dia 05 de agosto de 2012 (Id. 274584895 - Pág. 27), com previsão de entrega em 26 (vinte e seis) meses a partir da formalização do contrato de financiamento que ocorreu em 26 de outubro de 2012 (Id 274584895 - Pág. 12), com tolerância de 180 (cento e oitenta dias);

Portanto, tendo por base a data de formalização do contrato de financiamento (26/10/2012) o prazo inicial para a entrega seria 26 de dezembro de 2014, que somados mais os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância teria o prazo final no dia 24 de junho de 2015.

Nesse ponto, esclareço a parte recorrida que a parte recorrente provou de forma inconteste que o prazo teria por termo inicial a formalização do contrato de financiamento, posto que consta expressamente do contrato entabulado (item 5 do quadro resumo).

Ocorre que o imóvel foi entregue somente em 10 de agosto de 2015, conforme termo de autorização de posse constante Id. 274584896 - Pág. 3

Assim, assiste razão a parte apelante quando afirma que a sentença se equivocou ao concluir que a entrega das chaves do imóvel se deu em 27/02/2013, todavia se equivoca ao afirmar que deveria entregar o imóvel no dia 05 de julho de 2015.

Destarte se verifica que com o imóvel deveria ter sido entregue até o dia 24 de junho de 2015 o atraso ocorrido foi de 47 dias.

A parte apelante defende que não tem obrigação ao pagamento da taxa de evolução de obra.

O argumento não prospera, posto que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Do mesmo modo defende que não deve pagar os aluguéis que não estão compreendidos dentre o período de atraso e ainda não devem ser pagos em dobro.

Nesse particular assiste razão a parte apelante, uma vez que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (REsp n. 1.729.593/SP, Tema 996, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Igualmente, assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de restituição em dobro, uma vez que não restou evidenciada a sua má-fé.

Assim, os valores correspondentes a devolução pela cobrança de taxa de evolução de obra e de indenização pelos aluguéis deverão ser recalculados
na forma simples
, em sede de liquidação de sentença, posto que houve alteração no período de atraso de entrega da obra.

A parte recorrente defende ainda a inexistência de danos morais, sob o argumento de que não houve atraso considerável na entrega do imóvel.

O argumento não prospera.

No caso concreto resta caracterizado o dano moral, porquanto diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso causa angustia, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Sustenta a recorrente que o índice a ser aplicado soa juros de mora deve ser a taxa Selic nos termos do art. 406 do CC

A Lei 14.905/2024 alterou o artigo 406 do CC que possou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Veja-se que a taxa Selic é aplicada somente de forma subsidiária, na hipótese em que não há taxa estipulada no contrato.

Todavia, no caso concreto há taxa prevista no contrato (juros de 1% ao mês), portanto, não se aplica a taxa SELIC

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:
1)
reconhecer que o atraso na entrega do imóvel foi de 47 (quarenta e sete dias);
2)
determinar a devolução do valor pago a título de taxa de evolução de obras pago após o prazo final para a entrega do imóvel (24/06/2015) na forma simples;
3)
determinar a devolução do valor pago a título de aluguéis pago após o prazo final para a entrega do imóvel (24/06/2015) até a entrega do imóvel (10/08/2015) na forma simples; os valores devem ser corrigidos nos mesmo índices previstos no contrato com apuração a ser feita na fase de liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência posto que houve provimento parcial do recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025